Tribunal: TJMT
Processo: 0017485-78.2010.8.11.0002
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017485-78.2010.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LUCIANO PIVANTES MATOS - CPF: 709.668.421-20 (RECORRENTE), ZEMILSON MARTINS DE OLIVEIRA (VÍTIMA), Joana Luiza de Almeida Figueiredo (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INEQUÍVOCOS. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO DA MOTIVAÇÃO FÚTIL. AFASTAMENTO DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE SURPRESA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pelo crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, nos termos do art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II, ambos do CP.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) se a conduta do recorrente configura hipótese de desistência voluntária, nos termos do art. 15 do CP e, (ii) se as qualificadoras imputadas, são manifestamente improcedentes a ponto de serem afastadas na fase de pronúncia.

III. Razões de decidir

3. A desistência voluntária exige prova cabal e inequívoca de que o recorrente interrompeu voluntariamente a execução do delito, sendo inviável seu reconhecimento, na fase de pronúncia, diante de prova que indica a cessação da conduta criminosa por interferência de terceiros.

4. A motivação delituosa, em razão de uma desavença prévia, motivada por um assunto de pouca relevância, relacionado à relação de vizinhança, pode caracterizar, ou não, a futilidade, cabendo ao júri decidir sobre tal questão.

5. A qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima deve ser afastada, pois o próprio relato da vítima indica que teve oportunidade de reagir à agressão, afastando a premissa de surpresa no ataque.

IV. Dispositivo

6. Recurso parcialmente provido para afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, mantendo-se, contudo, a pronúncia pelo crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, XXXVIII, “d”, da CF; art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II, ambos do CP; art. 589 do CPP.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
RESE n. 1010473-67.2022.8.11.0004,
RESE n. 0000447-11.2016.8.11.0045, Enunciado Criminal n. 2; TJMG, RESE n. 10245030338579001.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0017485-78.2010.8.11.0002

RECORRENTE: LUCIANO PIVANTES MATOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

LUCIANO PIVANTES MATOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que, nos autos de ação penal, o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas disposições no art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II, ambos do CP (id. 260302777).

O recorrente, LUCIANO PIVANTES MATOS, alega que: 1) desistiu, voluntariamente, de prosseguir na execução do homicídio, ao argumento de que
“(...) poderia ter continuado a empreitada criminosa se assim pretendesse, todavia assim não o fez, evadindo-se do local sem novas investidas (...)”
; 2) as qualificadoras referentes ao motivo fútil e ao recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima se afiguram manifestamente improcedentes.

Pede o provimento do recurso para que seja desclassificada a conduta de tentativa de homicídio para lesão corporal.

Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (id. 260302783).

Nas contrarrazões, a
1ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Várzea Grande
pugna pelo desprovimento (id. 260302789).

Na fase do art. 589 do CPP, o juízo singular manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id.
260302794).

A 5ª Procuradoria de Justiça criminal
exarou parecer no mesmo sentido das contrarrazões do órgão ministerial de origem (id. 262367791).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, registro que a autoria e a materialidade delitivas não foram impugnadas neste recurso sendo, portanto, pontos incontroversos.

A primeira questão a ser examinada é quanto à caracterização, ou não, da desistência voluntária, prevista no art. 15 do CP.

Como é sabido, ocorre a desistência voluntária quando o agente interrompe a execução do crime voluntariamente, mesmo tendo a possibilidade de prosseguir à consumação.

Nesses casos, a imputação deve ser desclassificada para um tipo penal distinto, considerando os atos efetivamente praticados.

Não obstante, é importante mencionar que esta e. Câmara possui firme entendimento de que, para que seja aceita a tese de desistência voluntária em sede de decisão de pronúncia, é necessário que a prova constante nos autos seja cabalmente inequívoca (RESE n. 1010473-67.2022.8.11.0004, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 06/08/2024, publicado no DJE de 12/08/2024).

E, no caso dos autos, não evidencio, de modo evidente, a ocorrência da desistência voluntária, ao considerar a dinâmica dos fatos.

Em juízo, a vítima, Zemilson Martins de Oliveira, em suma, afirmou que após ser atingida por um golpe de arma branca, a sua ex-namorada, a mãe e a irmã dela foram para cima do recorrente, interferência essa que o impediu de continuar a ação criminosa. Enfatizou, ainda, que, se o recorrente não fosse impedido, ele provavelmente teria continuado a atacar com mais golpes.

Na fase judicial, as testemunhas, Roselene Luzia de Figueiredo e Joana Luiza de Almeida Figueiredo, confirmaram a versão da vítima, afirmando que o homicídio somente não se consumou devido à intervenção delas em sua defesa.

Nesse quadro, se há lastro probatório de que a interrupção da conduta criminosa ocorreu apenas em razão da intervenção de terceiras pessoas — e não por decisão voluntária do recorrente —, então não há que se falar em desistência voluntária.

Isso porque a desistência deve ser fruto de uma escolha voluntária do agente e não de um fator externo que o obrigue a cessar a conduta.

Dessa forma, considerando que a questão envolve um crime doloso contra a vida, a tese da desistência voluntária deve ser submetida ao Tribunal do Júri, uma vez que cabe aos jurados decidir sobre as circunstâncias fáticas e a caracterização (ou não) da desistência voluntária.

E esta e. Câmara não pode excluir essa análise por se tratar de matéria afeta à soberania do Júri, conforme previsão constitucional (art. 5º, XXXVIII, “d”, da CF).

Nesse sentido:

“(...) Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis, a desistência voluntária do agente ou a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal Popular do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. (...)”
(RESE n. 0000447-11.2016.8.11.0045, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 18/06/2024, publicado no DJE de 21/06/2024).

Por outro lado, é sabido que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(TJMT, Enunciado Criminal n. 2).

No caso presente, a motivação delituosa, em razão de uma desavença prévia, motivada por um assunto de pouca relevância, relacionado à relação de vizinhança, pode caracterizar, ou não, a futilidade, cabendo ao júri decidir sobre tal questão.

Por sua vez, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima exige que se comprove que o recorrente tenha utilizado de meios ou condições que tenham realmente obstruído ou diminuído a capacidade de reação da vítima.

No caso presente, entretanto, a própria vítima, em seu depoimento judicial, deixou claro que tentou se defender, como bem exposto nas razões recursais. Transcrevo, por oportuno, parte do seu depoimento em juízo:

“(...) A pessoa citada saiu de um lava-jato que eles tinham arrendado, batendo a mão na cintura, denunciado que estava armado (...). Ele foi se aproximando, foi se aproximando. E eu trabalhei de agente prisional, minha intenção seria na proximidade, antes dele sacar a arma, que até então eu acreditava que estava com revolver, pegar imobilizar, tentar segurar a arma, mas ele veio como se fosse desferir um soco contra mim, eu só lembro que eu levantei a mão esquerda, para defender meu rosto, mas o braço dele passou, transpassou para trás, eu defendi o rosto de fato, só que a mão dele bateu nas minhas costas, no momento eu não senti nada. (...)”

É importante frisar que a aplicação da qualificadora do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima requer a presença de elementos concretos que demonstrem, de forma indiscutível, que o agente agiu de maneira a dificultar ou tornar impossível a defesa da vítima.

Dessa forma, a qualificadora supracitada deve ser afastada, uma vez que o depoimento judicial da própria vítima denota ausência de surpresa durante a empreitada criminosa, restando clara, sua total improcedência (TJMG, RESE n. 10245030338579001, Relator: Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Terceira Câmara Criminal, julgado em 11/10/2022, publicado no DJE de 21/10/2022).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame,
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PARCIALMENTE PROVIDO
, para tão somente afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, em parcial consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025